Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0702673-35.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Alberto Henrique Barbosa em face do Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pretendendo o reconhecimento do direito líquido e certo de ter o processo de aposentadoria concluído, com enquadramento do impetrante no art. 6o da Emenda Constitucional n. 41/2003. Contudo, sobre a competência para a prática de atos de gestão de pessoal, dispõe o Decreto distrital n. 39.133, de junho de 2018, no particular: Art. 1o Compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica: [...] IV - conceder, cessar, retificar e tornar sem efeito aposentadorias e pensões; (Negritado) Assim, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, considerando os termos da Súmula n. 628 do colendo Superior Tribunal de Justiça[1] e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da teoria da encampação em casos de mudança de competência jurisdicional, às partes para que se manifestem sobre a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Prazo: 05 (cinco) dias, sem prejuízo da contagem em dobro do prazo ao ente público (art. 183 do CPC). Intimem-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.